Tribunal: TCU
Processo: 005.500/2026-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa ato de concessão de aposentadoria deferido pelo Superior Tribunal de Justiça. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, e o art. 7o, inciso III, da Resolução/TCU 353/2023 (com a redação dada pela Resolução/TCU 377/2025), em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria em favor do Sr. Luiz Daniel Silva da Cunha; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Superior Tribunal de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste acórdão, que: 9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. convoque o interessado para optar entre a percepção da parcela "opção de função" ou "quintos/décimos", suprimindo a rubrica de menor valor, em caso de omissão do interessado; 9.3.2.1. na hipótese de escolha pela primeira parcela ("opção de função"), acompanhe o desfecho da decisão judicial proferida nos autos do Processo 1035883-44.2019.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, e, caso a União obtenha êxito, promova a imediata exclusão da vantagem "opção", salvo se houver disposição em sentido contrário pelo Poder Judiciário em deliberação transitada em julgado, eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 9.3.2.2. na hipótese de escolha pela segunda vantagem ("quintos/décimos"), promova a exclusão da vantagem "opção de função", eliminando a irregularidade no novo ato de aposentadoria a ser emitido; 9.3.3. após a exclusão de uma das vantagens indevidamente acumuladas, em atendimento ao disposto nos subitens 9.3.2.1 e 9.3.2.2. retro , emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, em favor do interessado, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; e 9.3.4. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação ao interessado, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, o comprovante de notificação do interessado, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão.